Tribunal: TJES
Processo: 5004887-32.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004887-32.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. J. PRETTI ARMAZENS GERAIS LTDA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM DANOS MORAIS. INCÊNDIO. EXCLUDENTE DE COBERTURA SECURITÁRIA. SINISTRO DECORRENTE DE QUEIMA DE VEGETAÇÃO EXTERNA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de seguro cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgada improcedente sob o fundamento de que o sinistro — incêndio de grandes proporções em armazém de café — teve origem em queima de vegetação em propriedade vizinha, hipótese expressamente excluída da cobertura pela apólice contratada. A parte autora requeria indenização securitária de R$ 1.852.816,21 e compensação por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve erro na valoração das provas quanto à origem do incêndio; (ii) estabelecer se a ata de vistoria unilateral da seguradora pode ser considerada como prova técnica válida; (iii) verificar se há cláusulas contraditórias no contrato de seguro, a justificar interpretação pró-consumidor; e (iv) determinar se é aplicável a exclusão de cobertura prevista para incêndios oriundos de vegetação externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença valorou adequadamente o conjunto probatório, considerando tanto a ata de vistoria quanto os registros do Corpo de Bombeiros, que apontam de forma convergente que o foco do incêndio teve origem em vegetação externa ao imóvel segurado.

A ata de vistoria produzida pela seguradora, embora unilateral, é corroborada por registros oficiais e registros fotográficos, e foi assinada por representante da parte autora, sendo, portanto, válida como elemento de prova.

O laudo pericial judicial limitou-se à mensuração dos danos materiais, não tendo analisado a causa do incêndio, não sendo apto a infirmar as demais provas.

A cláusula contratual que garante cobertura para incêndio “onde quer que se origine” deve ser interpretada em conjunto com as cláusulas de exclusão, conforme o princípio da especialidade dos riscos, previsto no art. 757 do CC, não configurando contradição.

A cláusula de exclusão de cobertura para incêndios originados em vegetação externa está redigida de forma clara e não infringe os princípios do CDC, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.

Não comprovado o direito à indenização securitária, tampouco subsiste o pedido de compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de cobertura securitária para incêndios originados em vegetação externa é válida quando prevista de forma clara na apólice.

A ata de vistoria elaborada pela seguradora pode ser considerada como meio de prova quando corroborada por outros elementos nos autos.

A interpretação do contrato de seguro deve observar o princípio da especialidade dos riscos, não sendo aplicável a cláusula geral de cobertura quando há exclusão específica e clara.

A ausência de laudo pericial conclusivo sobre a causa do sinistro não invalida os demais elementos probatórios quando convergentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
L. J. PRETTI ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (evento nº 17592419), que, nos autos da “ação de cobrança de seguro cumulada com danos morais” que move em desfavor de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral para o fim de rejeitar os pedidos de indenização securitária por danos materiais, no importe de R$ 1.852.816,21, e reparação por danos morais, estimados em R$ 50.000,00, sob o fundamento de que o sinistro (incêndio) decorreu de queima de vegetação em propriedade vizinha, risco este expressamente excluído na apólice contratada.

Em suas razões recursais (evento nº 17592427), a apelante sustenta, em suma, que
(i)
a sentença padece de
error in judicando
na valoração da prova, pois os Boletins de Ocorrência do Corpo de Bombeiros indicam que a causa do incêndio “não foi apurada”, inexistindo nexo comprovado entre a queimada externa e o fogo que consumiu o armazém;
(ii)
houve erro material na qualificação da prova técnica, visto que o magistrado de piso atribuiu status de “laudo pericial” a uma Ata de Vistoria produzida unilateralmente pela seguradora, enquanto as perícias judiciais de engenharia foram inconclusivas quanto à origem do foco ígneo;
(iii)
deve incidir a inversão do ônus da prova e as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à seguradora o ônus de provar inequivocamente a excludente de cobertura, o que não ocorreu; e que
(iv)
as cláusulas contratuais são contraditórias, pois enquanto a cláusula 1.1 garante cobertura para incêndio “onde quer que se origine”, a cláusula 2.1 a restringe, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

Na instância originária,
L. J. PRETTI ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
ajuizou ação de cobrança de seguro cumulada com danos morais em face de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, em razão de um incêndio de grandes proporções ocorrido no dia 25 de junho de 2021, por volta das 12h55min, no estabelecimento da empresa localizado na Rodovia do Café, KM 04, em Colatina/ES. O sinistro resultou na destruição de armazém de café, maquinários e instalações, conforme narrado na exordial e documentado pelo Boletim Unificado juntado no evento nº 17592162.

Sobre o ocorrido, a ata de vistoria elaborada logo após o incêndio (evento nº 17592164), inclusive subscrita pelo representante da apelante, é minuciosa ao descrever que as chamas tiveram início em área de vegetação externa, propagando-se para o imóvel segurado. Tal conclusão é corroborada pela dinâmica do evento e pelos registros fotográficos que demonstram a linha de propagação do fogo vindo de fora para dentro do estabelecimento.

Quanto à alegada obscuridade no Boletim de Ocorrência do Corpo de Bombeiros (evento nº 17592163), impende ressaltar que a ausência de conclusão pericial oficial imediata sobre a causa exata não retira o valor das demais evidências coligidas.

Aliás, em que pese a falta de indicação da origem do sinistro no documento oficial, denota-se do histórico do atendimento registrado pelo Cabo Douglas Cavalcante que “o incêndio ocorria em um depósito de beneficiamento e armazenagem de café de aproximadamente 1500 metros quadrados, com estrutura pré-moldada e paredes de blocos de cimento coberto com telhas de zinco, empresa L. J. Pretti Armazéns Gerais, às margens da Rodovia BR 259, KM 65, Colúmbia, Colatina (ES), que estava na área de vegetação que foi queimada mais cedo” (evento nº 17592162).

A prova é apreciada em seu conjunto, e, na hipótese vertente, as evidências circunstanciais, inclusive a percepção do bombeiro militar responsável pelo atendimento, e o levantamento técnico realizado no local indicam que a causa do incêndio foi a queima de pastagem/vegetação adjacente, risco este que não foi transferido à seguradora no momento da pactuação.

No que tange à prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, é imperioso esclarecer que o laudo pericial judicial constante do evento nº 17592382 não possui o condão de infirmar as conclusões acerca da gênese do fogo. Isto porque, conforme expressamente pontuado pelo próprio
expert
nomeado, o escopo da referida perícia restringiu-se exclusivamente à apuração e quantificação dos danos materiais sofridos pela estrutura e maquinários, não tendo sido objeto de sua análise técnica a investigação do nexo causal ou da origem do incêndio.

O contrato de seguro é regido pelo princípio da especialidade dos riscos, conforme preceitua o art. 757 do Código Civil, vigente à época dos fatos. Portanto, a interpretação das coberturas deve ser estrita. Não há que se falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor, visto que a cláusula de exclusão está redigida de forma clara nas Condições Gerais
1
(evento nº 17592342), permitindo ao segurado a plena compreensão das limitações do serviço contratado, em observância ao dever de informação previsto no art. 6º, III, da legislação consumerista.

A recorrente sustenta a existência de antinomia entre as cláusulas de cobertura e exclusão. Todavia, a cláusula relativa aos riscos cobertos
2
, ao mencionar a origem do incêndio, deve ser lida em conjunto com as exclusões subsequentes, que delimitam o alcance do risco assumido.

No que tange à valoração das provas, o magistrado possui liberdade para formar seu convencimento com base nos elementos que considerar mais fidedignos. O levantamento técnico apresentado pela
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
não se reveste de nulidade por ser unilateral, uma vez que se mostra coerente com a realidade geográfica e climatológica do local no momento do sinistro, conforme inclusive atestado pelo bombeiro militar que atendeu a ocorrência. A parte autora, por outro lado, não logrou êxito em produzir contraprova capaz de desconstituir a tese de que o fogo originou-se na vegetação, ônus que lhe competia no sentido de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Desse modo, diante dos apontados elementos de prova bem como a partir da leitura do contrato celebrado entre as partes, que exclui, de maneira expressa, a cobertura securitária dos danos causados por incêndio com origem em vegetação externa, deve subsistir a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Inexistindo o dever de indenizar por parte da seguradora, em razão da excludente de cobertura, não há amparo para o acolhimento do pleito de reparação por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
2.1. Além das disposições constantes na cláusula 9 - EXCLUSÕES GERAIS, das condições gerais, estão excluídas desta cobertura as reclamações de indenização por perdas, danos ou despesas resultantes, direta ou indiretamente, de: a) incêndio ou explosão resultante da queima de qualquer vegetação, quer a queima tenha sido fortuita, quer tenha sido ateada para limpeza do terreno por fogo;

2
1. Riscos Cobertos

1.1. Danos materiais diretamente causados aos bens cobertos por: a) incêndio, onde quer que o mesmo se tenha originado; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 12/05/2026:

Acompanho o E. Relator.